Tribunal: TJSP
Processo: 2082225-43.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Habeas Corpus. Insurgência contra a manutenção da prisão preventiva em sentença. Presença dos requisitos da custódia cautelar. Paciente condenado a cumprir pena no regime intermediário. Ordem concedida tão somente para determinar que o juízo de origem proceda à devida adequação da custódia cautelar com o regime fixado em sentença. Ratificação da liminar concedida.